Tribunal: TJMT
Processo: 0024441-90.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024441-90.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), WALDIR LUIZ BULGARELLI - CPF: 373.181.528-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), Espolio de ALTAIR MACHADO DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – PROCESSO SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – OBERVÂNCIA DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP 1604412/SC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, o
reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o Autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão,
que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Na hipótese,
o feito ficou suspenso por quase 05 (cinco) anos, de maneira que operou a prescrição intercorrente ante o decurso do prazo do direito material.

Vale ressaltar que, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência no REsp n.o 1.604.412/SC, não é necessária a intimação pessoal do Exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas da prescrição, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC), o que foi observado no caso em exame (ID 103409469). Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0024441-90.2010.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Safra S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada em desfavor do
Altair Machado de Oliveira
, declarou a prescrição intercorrente da pretensão deduzida na inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, CPC.

Condenou o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões, o Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, sob o argumento de que
não há falar em prescrição trienal ou quinquenal, uma vez que o Juiz de primeiro grau havia determinado a remessa dos autos ao arquivo até que houvesse manifestação do interessado, com suspensão do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que “
não há Lei que discipline especificamente o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário, de rigor que vigore o prazo DECENAL disposto no artigo 205 do CC
”.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 09/08/2010, o banco Apelante ingressou com
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
em desfavor do
Altair Machado de Oliveira
, alegando ser credor do valor de R$ 25.644,79 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), em face do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.o 111173.

A inicial foi recebida em 19/08/2010 e, por inércia do autor, o processo foi enviado ao arquivo em 26/02/2016.

Em 22/02/2021 os autos foram desarquivados para digitalização, sem qualquer manifestação da parte credora.

Devidamente intimado para se manifestar sobre certidão de prescrição (ID 103409468), o Apelante, ora exequente, permaneceu inerte conforme certidão de ID. 103409470.

Por conseguinte, o Juiz reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão deduzida na exordial, e julgou extindo o processo, nos termos do art. 487, II, CPC.

Inconformado, o Banco Safra S.A. interpôs o vertente Apelo com o propósito de obter a reforma integral da sentença.

Pois bem. Conforme relatado, a discussão constitui na verificação do advento de prescrição intercorrente na espécie, ou não.

Como é cediço, o
reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp n.o 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido
.

(REsp 1604412/SC,
relator
ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018, sem grifos no original).

Por conseguinte, se o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial estabelecido para essa finalidade, ou,
caso não tenha sido suspenso, após o transcurso de um ano
.

Na situação concreta, diante da inércia do autor em dar andamento, os autos foram remetidos ao arquivo em 26/02/2016 (ID 103409464 - pág. 182). Depois disso, o Apelante só ofertou manifestação em 05/04/2021, limitando-se a requerer a habilitação dos novos patronos.

Por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DOS 03 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Verificado que a Execução já foi proposta após o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material inerente ao título exequendo (Cédula de Crédito Bancário), com razão a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito.
(TJMT. Apelação Cível 1001230-81.2017.8.11.0002. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – PROCESSO SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – IAC NO RESP 1604412/SC – RECURSO NÃO PROVIDO. Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).
(TJMT. Apelação Cível n.o 00061304620138110041. Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. Data de Julgamento: 23/06/2021. 4.a Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 24/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente. Recurso desprovido.
(TJMT. Apelação Cível 0025849-82.2011.8.11.0041. Des.a Antonia Siqueira Goncalves. 3.a Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE de 16/04/2021).

Como visto, o feito ficou suspenso por quase 05 (cinco) anos, de maneira que operou a prescrição intercorrente ante o decurso do prazo do direito material.

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência, não é necessária a intimação pessoal do Exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas da prescrição, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC), o que foi atendido (ID 103409469).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterados os termos da sentença hostilizada
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021